Tribunal: CARF
Processo: 17284.720792/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720792/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FROSSARD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720792/2018-33
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720792/2018-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2013.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
- além de ter caráter arrecadatório e não punitivo, a multa é irrazoável e
confiscatória, afrontando a CF;
- ser microempresa, devendo ser observado o disposto no art. 55 da LC no 123/06.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir que a multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da
Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720792/2018-33

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, devem ser afastadas as alusões ao caráter confiscatório, irrazoável e
desproporcional da multa, por trazerem em seu bojo o enfoque de incompatibilidade da lei de
Custeio face à CF, cujo exame é obstado aos membros do CARF, forte na súmula abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A despeito das afirmações da recorrente no sentido de que a multa teria caráter
arrecadatório e não punitivo, o fato é que se tratam de ilações de caráter eminentemente
subjetivo, não sendo aptas a afastar a incidência dos comandos legais supra transcritos.
De sua parte, a autoridade lançadora, exercendo suas atribuições constantes no art.
142 do CTN, apenas deu cumprimento à legislação mais acima transcrita, mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, sob a guarida do art. 3o do CTN, não tendo
discricionariedade para afastar a exigência com base em conjeturas de proporcionalidade e
razoabilidade, dado o princípio da legalidade.
Vale recordar, nesse passo, que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, forte no art. 136 do multicitado Código. Acrescente-se, no mais, não caber ao
julgador administrativo, face ao princípio da legalidade regente de sua atuação, reduzir ou
relevar multa sem expressa previsão legal.
Aduz a recorrente, ao final, que toda a fiscalização voltada às micro e pequenas
empresas deve ter caráter de orientação, conforme reza o art. 55 da LC no 123/06, sendo de rigor
a realização de dupla visita, antes da imputação de qualquer gravame.
Sem razão, contudo, pois o caput do art. 55 remete à fiscalização em relação a
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de
tributos e, no que diz respeito às obrigações acessórias, o § 5o desse artigo estabelece que o
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720792/2018-33

procedimento de dupla visita aplica-se à lavratura de multa quanto relativa às matérias
discriminadas no respectivo caput, não abarcando, daí, matéria tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital